Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-88.2024.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000589-88.2024.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOAQUIM FERREIRA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
OSWALDO CORREIA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA “TROCA DE CARTÃO”. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDORES IDOSOS. HIPERVULNERABILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CONDIZENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por consumidores idosos, julgou procedentes os pedidos para condenar o banco à restituição de R$ 97.000,00, subtraídos mediante fraude conhecida como “troca de cartão”, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

2. O apelante suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, alegou inexistência de falha na prestação do serviço, ocorrência de fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiros ou das vítimas, regularidade das operações realizadas com cartão dotado de chip e senha, além de pugnar pela exclusão ou redução dos danos morais e pela improcedência da restituição integral.

II. Questão em discussão
3. Discute-se: (i) a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade; (ii) a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude bancária; e (iii) a configuração dos danos materiais e morais suportados pelos consumidores, bem como a adequação dos valores fixados.

III. Razões de decidir
4. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento quando as razões recursais, impugnam os fundamentos centrais da sentença e permitem a compreensão da controvérsia.

5. Configurada relação de consumo, aplica-se às instituições financeiras o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

6. Fraudes bancárias, como o golpe da “troca de cartão”, constituem fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica desenvolvida pelo banco, não afastando o nexo causal nem a obrigação de indenizar.

7. A utilização de cartão com chip e senha não afasta, por si só, a falha do serviço quando inexistentes mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de transações atípicas, especialmente em operações de alto valor e incompatíveis com o perfil de consumo dos clientes.

8. Evidenciada a responsabilidade da instituição financeira, impõe-se a restituição integral dos valores indevidamente subtraídos, em observância ao princípio da reparação integral.

9. O dano moral resta caracterizado quando a fraude compromete a segurança financeira e a tranquilidade de consumidores idosos, hipervulneráveis, sendo adequado o
quantum
indenizatório fixado com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo

10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, §1º, e 85, §§2º e 11.

- Jurisprudência relevante citada:Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000589-88.2024.8.05.0068
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e apelado(a)s
JOAQUIM FERREIRA BATISTA e MARIA ARRUDA BATISTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça